Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SELIC. RECADASTRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou alegação de prescrição no cumprimento individual de sentença coletiva referente à Gratificação de Movimentação (GMOV).
2. A execução coletiva foi ajuizada por sindicato representativo da categoria, e ainda está em curso.
3. O Distrito Federal requereu a suspensão do processo com base no Tema 1.033 do STJ e questionou a incidência da taxa Selic sobre os débitos da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (I) definir se houve prescrição no cumprimento individual da sentença coletiva; (II0 estabelecer se é devida a suspensão do processo em razão do Tema 1.033 do STJ; e (III) verificar a legalidade da incidência da taxa Selic sobre os débitos da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução coletiva proposta por sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva. O novo prazo de dois anos e meio inicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva. Como a fase de cumprimento coletivo ainda está em curso, não há que se falar em prescrição.
6. A suspensão do processo com base no Tema 1.033 do STJ é incabível, pois o sobrestamento se aplica apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial que tramitam na segunda instância ou no STJ.
7. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação da taxa Selic, de forma única e acumulada mensalmente, para atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital nos débitos da Fazenda Pública.
8. A Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 482/2022, estabelece que a Selic incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, sem caracterizar anatocismo.
9. A exigência de recadastramento anual para pagamento da GMOV não conta com previsão legal e não pode ser exigida como condição para o recebimento da gratificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A execução coletiva ajuizada por sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva.
2. A suspensão do processo com base no Tema 1.033 do STJ não se aplica aos processos em tramitação na primeira instância.
3. A taxa Selic incide de forma única sobre o valor consolidado dos débitos da Fazenda Pública, conforme previsto na EC no 113/2021 e nas Resoluções CNJ no 303/2019 e no 482/2022.
4. A exigência de recadastramento anual para pagamento da GMOV não possui amparo legal."
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3°; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22; Resolução CNJ no 303/2019, art. 20 (com alterações da Resolução CNJ no 482/2022); e Lei Distrital no 318/1992.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930037, 0730652-50.2024.8.07.0000, Rel. MAURÍCIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, julgado em 2.10.2024, DJe 17.10.2024.